Tribunal: TJPA
Processo: 0095584-57.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095584-57.2015.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARA

APELADO: SANTANA BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0095584-57.2015.8.14.0017

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ (ID 31675845)

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (ID 31675846)

APELADA: SANTANA BARBOSA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA POR FALHA DOS CORREIOS. EXCLUSÃO DE ENTE FEDERATIVO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVALÊNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença que, em ação anulatória de autos de infração de trânsito cumulada com danos morais, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado e anulou oito multas aplicadas pelo Município em razão de vício na notificação, julgando improcedente o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se a exclusão de réu por ilegitimidade passiva impõe à parte autora o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do ente excluído, com base no princípio da causalidade; b) se o proveito econômico mensurável deve prevalecer sobre o valor da causa como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, especialmente quando o pedido de maior valor (danos morais) é julgado improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado do Pará é parte ilegítima, pois as infrações foram lavradas pelo órgão municipal (DMTRAN) e a gestão cadastral é da autarquia estadual (DETRAN/PA), não se confundindo com o ente político central. Pelo princípio da causalidade, quem deu causa à instauração indevida do processo contra parte ilegítima deve arcar com os honorários de seu advogado, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.

4. Conforme a regra de gradação do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a base de cálculo dos honorários deve ser, prioritariamente, o valor da condenação ou o proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, o valor da causa.

5. A manutenção dos honorários sobre o valor da causa geraria enriquecimento sem causa do patrono da autora em face do erário municipal, violando a lógica da sucumbência e o critério legal de proporcionalidade, uma vez que a vitória da autora limitou-se ao afastamento de sanções pecuniárias de baixo valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e providos para: a) condenar a autora ao pagamento de honorários em favor do Estado do Pará; b) fixar como base de cálculo dos honorários devidos pelo Município o valor do proveito econômico obtido (valor das multas anuladas), mantida a suspensão da exigibilidade (Art. 98, § 3º, CPC).

7. Tese de julgamento: "1. A exclusão de réu por ilegitimidade passiva, após resistência processual, atrai a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios por força do princípio da causalidade. 2. Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a anulação de multas, este deve obrigatoriamente servir de base de cálculo para os honorários sucumbenciais, em detrimento do valor atribuído à causa".

REFERÊNCIAS

Legislação: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 10; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 280 e 281.

Jurisprudência: STJ, AREsp 2.938.962/RS; STJ, REsp 2.173.635/AM (Tema 1076); TJPA, Apelação Cível 0805797-92.2021.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer
dos recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ (ID 31675845)
e pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (ID 31675846)
e, no mérito,
dar-lhes provimento
, nos exatos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de julgamento do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ (ID 31675845)
e pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (ID 31675846)
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de anulação de multas de trânsito formulado pela senhora
SANTANA BARBOSA DA SILVA
, reconhecendo a ilegitimidade passiva do ente estadual e rejeitando o pleito de danos morais, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil em relação ao ESTADO DO PARÁ. JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS em relação ao MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil e: a) DECLARO A NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO RELACIONADOS NA INICIAL E DETERMINO SEU CANCELAMENTO; b) DETERMINO que a autoridade de trânsito responsável (DENTRAN) se abstenha de cobrar multa pelo atraso nos pagamentos dos Tributos incidentes do veículos a partir do exercício de 2015. OFICIE-SE o DETRAN-PA para cumprimento; c) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO POR DANO MORAL. Sem custas a serem ressarcidas ou recolhidas, pois a parte autora é beneficiário da justiça ou as recolheu, e o réu é isento do seu pagamento. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa, devendo a parte autora suportar o ônus do pagamento de honorários advocatícios em 10%, sobre o mesmo valor, nos termos do art. 85, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade em favor do demandante, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.”

Na origem, a Autora
SANTANA BARBOSA DA SILVA
ajuizou ação de anulação de ato administrativo contra o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
e o
ESTADO DO PARÁ
(ID 31675825). A autora alegou ser proprietária de uma motocicleta Honda Biz 125 EX e ter sido surpreendida com o registro de oito multas de trânsito em seu prontuário, o que impossibilitou o pagamento do IPVA e o licenciamento do veículo no exercício de 2015. Argumentou que jamais recebeu as notificações das autuações e que, nos horários indicados, o veículo estaria em sua residência, caracterizando suposta fraude ou irregularidade administrativa. Formulou pedidos de anulação das multas, retirada de gravames e condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia proferiu sentença (ID 31675837) acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do
ESTADO DO PARÁ
, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ele (Art. 485, VI, CPC). No mérito, julgou procedentes em parte os pedidos contra o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
para declarar a nulidade das multas, fundamentando que a devolução da correspondência por "endereço insuficiente" caracterizou falha dos correios, pois o endereço era idêntico ao de faturas de energia entregues regularmente. Rejeitou o pedido de indenização por danos morais por ausência de prova de prejuízo efetivo. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00), a serem rateados entre os réus, com suspensão da exigibilidade em favor da autora. Após embargos de declaração (ID 31675843), o juízo integrou a decisão para esclarecer que os honorários seriam divididos entre os réus (5% para cada).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs apelação (ID 31675845). Sustentou que sua condenação ao pagamento de honorários viola o princípio da causalidade, pois foi excluído da lide por ilegitimidade passiva provocada pela autora, sendo esta quem deveria arcar com os ônus sucumbenciais em favor do patrono estatal.

O
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
também apelou (ID 31675846). Insurgiu-se contra a base de cálculo dos honorários, requerendo que incidam sobre o proveito econômico obtido (valor nominal das multas anuladas) e não sobre o valor da causa, especialmente porque o pedido de danos morais, de valor muito superior, foi julgado improcedente.

Certificou-se que a parte recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões aos recursos (ID 31675848).

A Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, por versar o feito sobre interesse patrimonial disponível de partes maiores e capazes (ID 35006101).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

Os recursos preenchem todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, pelo que conheço de ambos os recursos e passo à análise de suas razões.

II. Mérito

II.1. Sucumbência do Estado e princípio da causalidade

A insurgência do
ESTADO DO PARÁ (ID 31675845)
cinge-se à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fundamentando que, uma vez reconhecida a sua ilegitimidade passiva, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar o
princípio da causalidade
.

Assiste total razão ao ente estadual.

A sentença proferida pelo juízo de origem, embora tenha acertadamente acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva e excluído o Estado da relação processual, incorreu em equívoco ao impor ao réu excluído o dever de arcar com verba honorária fundamentada na vitória parcial da autora contra o Município.

No sistema processual brasileiro, a fixação dos honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade. Nos termos do
art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil
, a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. No caso em tela, em relação ao Estado do Pará, a autora foi a parte vencida, visto que sua pretensão contra o ente político estadual foi rejeitada liminarmente por ausência de uma das condições da ação.

Ademais, o
art. 85, § 10, do Código de Processo Civil
, estabelece que, nos casos de perda do objeto ou extinção do feito por fatos supervenientes,
os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
. Tal regramento aplica-se analogicamente à exclusão de parte ilegítima, pois foi a autora quem, ao formular petição inicial direcionada contraparte que não detinha responsabilidade pelo ato impugnado, forçou a intervenção do Estado, a contratação de defesa técnica e o dispêndio de recursos públicos para a resistência processual.

Portanto, é juridicamente insustentável que o ente público que logrou êxito em sua defesa (seja pelo mérito ou por preliminar) seja compelido a remunerar o advogado da parte adversa. Ao contrário, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o autor que indica erroneamente o réu no polo passivo deve suportar os honorários em favor do patrono daquele que foi indevidamente acionado.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INÉPCIA DA INICIAL. ANÁLISE CONJUNTA. RECURSO ESPECIAL DE SIMONE BORBA
1. Reconhecida a ilegitimidade passiva de um dos réus com sua exclusão da lide, é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do réu excluído, em atenção ao princípio da causalidade. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. RECURSO ESPECIAL DE CARLOS AUGUSTO BORBA E CARLOS AUGUSTO BORBA ME 1. Revisar as conclusões do acórdão recorrido acerca da suficiência dos documentos que instruem a petição inicial demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de CARLOS AUGUSTO BORBA e CARLOS AUGUSTO BORBA ME conhecido para não conhecer do seu recurso especial. (AREsp n. 2.938.962/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026.)

O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte de Justiça, reafirmando que a exclusão de parte por ilegitimidade passiva, após a angularização da lide e oferecimento de contestação, atrai a incidência do ônus sucumbencial para a parte que promoveu a demanda indevida:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. PRECEDENTE. TEMA 961/STJ.

1- Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolhe a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente e condena o excepto ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa;

2- A declaração da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade induz ao reconhecimento da sucumbência do exequente/excepto e na sua consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade. Precedente vinculante Tema 961/STJ;

3- A ausência de informação da parte executada ao FISCO não afasta a responsabilidade do Município que, embora tenha reconhecido o direito do excipiente e concordado com a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, tendo em vista não constar como sócio à época dos fatos, deu causa ao seu ingresso nos autos;

4- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814509-33.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para excluir qualquer obrigação do Estado do Pará de pagar honorários à autora e, em observância ao princípio da causalidade,
condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
em favor da Procuradoria-Geral do Estado, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico
obtido pela autora.

Conforme se extrai dos autos, o
valor total das infrações registradas somava R$ 1.425,83 em 19 de junho de 2015
(ID 31675826, pág. 2). Esse é o benefício jurídico-patrimonial real que ingressou na esfera da requerente com a procedência do pedido anulatório.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que, sendo o proveito econômico mensurável, é vedado o uso do valor da causa como critério de cálculo:

Direito Processual Civil. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Pedido de desistência homologado. Condenação em honorários. Base de cálculo. Proveito econômico. Reforma da sentença.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação declaratória ajuizada por Localiza Rent A Car S.A. visando à nulidade de ato administrativo referente à transferência de prontuário de veículo entre os DETRANs de Minas Gerais e Pará. A parte autora desistiu da ação após apresentação de contestação pelo DETRAN/PA, tendo o juízo de origem homologado o pedido de desistência e condenado a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a base de cálculo da verba honorária fixada na sentença deve ser o valor da causa ou o proveito econômico obtido com a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da causalidade impõe à parte autora, que deu causa à instauração da demanda, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, mesmo após a homologação de pedido de desistência.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos julgamentos dos Temas 1.057 e 1.076, estabelece que,
sendo possível aferir o proveito econômico da parte vencedora, este deve ser utilizado como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, conforme a gradação do art. 85, § 3º, do CPC.

5.
O valor da causa só deve ser utilizado como critério residual, quando não for possível mensurar o proveito econômico, o que não é o caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no capítulo relativo à fixação dos honorários advocatícios, os quais deverão incidir sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte requerida.

Tese de julgamento:

O valor do proveito econômico obtido com a extinção do processo, ainda que por homologação de desistência, deve ser adotado como base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais, em observância à jurisprudência consolidada do STJ e à regra do art. 85, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 4º, III e 10; 90, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05/03/2024, DJe 12/03/2024 e STJ, AREsp n. 2.054.706/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28/02/2023, DJe 02/03/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805797-92.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025)

Entretanto, deve-se ressalvar que a autora é
beneficiária da gratuidade
de justiça, conforme deferido no despacho de fls. 21 (ID 31675826, pág. 9) e ratificado na sentença (ID 31675837). Por conseguinte, as obrigações decorrentes de sua sucumbência em face do Estado do Pará ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

II.2. Base de cálculo dos honorários sucumbenciais (Município)

O
Município de Conceição do Araguaia (ID 31675846)
insurge-se contra a fixação da verba honorária sobre o valor da causa, defendendo que a base de cálculo deve ser o
proveito econômico
efetivamente obtido pela parte autora.

O apelo merece acolhimento integral. O sistema de fixação de honorários instituído pelo Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu uma ordem de preferência rígida e vinculante, que deve ser observada pelo magistrado no momento da prolação da sentença. De acordo com o
art. 85, § 2º, do CPC
, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido
ou, apenas quando este não for mensurável, sobre o valor atualizado da causa.

Conforme exposto ao norte, o valor total das infrações registradas somava R$ 1.425,83 em 19 de junho de 2015 (ID 31675826, pág. 2), o que configura benefício jurídico-patrimonial real que ingressou na esfera da requerente com a procedência do pedido anulatório.

Por outro lado, o valor atribuído à causa (R$ 20.000,00) foi fundamentado majoritariamente na pretensão indenizatória por danos morais, a qual foi julgada
integralmente improcedente
pela sentença recorrida, ante a ausência de prova de abalo à personalidade. Manter a verba honorária calculada sobre o valor total da causa implicaria, na prática, em remunerar o patrono da autora pelo pedido em que ela restou integralmente vencida, subvertendo a lógica da sucumbência e o critério legal de proporcionalidade.

Ademais, o
Tema Repetitivo 1.076 do STJ
reforçou a tese de que a gradação do art. 85, § 2º, é obrigatória, devendo-se prestigiar o proveito econômico real sempre que este for passível de aferição aritmética.

Desta feita, impõe-se a reforma da sentença neste capítulo para redimensionar a base de cálculo. Considerando que a autora obteve êxito apenas no pedido anulatório e sucumbiu totalmente no pedido indenizatório, os honorários advocatícios devidos pelo Município ao patrono da autora devem incidir exclusivamente sobre o
proveito econômico obtido
(valor atualizado das multas anuladas), mantido o percentual de 10% fixado na origem.

Inversamente, o patrono do Município também faz jus a honorários sobre a parcela em que a autora foi vencida (danos morais), em razão da sucumbência recíproca reconhecida, observando-se igualmente o proveito econômico obtido pelo réu, que corresponde à diferença entre o valor postulado e o valor efetivamente reconhecido, nos termos da jurisprudência consolidada:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) contra sentença proferida em ação de consignação em pagamento ajuizada por Telma Regia Soares Melo Mota. A sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 4.000,00), desconsiderando o montante efetivamente reconhecido como devido (R$ 83.531,00), relativo a direitos autorais de evento realizado em 10/06/2016. O ECAD pleiteia a majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor da condenação (R$ 83.531,00) ou o valor da causa (R$ 4.000,00), conforme o artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 85, § 2º, do CPC/2015 estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

4.
A condenação expressa no caso concreto é de R$ 83.531,00, o que torna mensurável o proveito econômico obtido pelo apelante. Assim, a fixação de honorários sobre o valor da causa contraria a regra geral prevista no artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

5.
Prevalece na jurisprudência que a base de cálculo dos honorários deve refletir o efetivo proveito econômico da parte vencedora, de modo a assegurar a justa remuneração do trabalho advocatício, especialmente em atenção ao seu caráter alimentar.

6.
A aplicação do percentual de 15% sobre o valor da condenação está dentro dos limites legais e é proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos advogados do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

8.
A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser, prioritariamente, o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

9.
Quando o proveito econômico for mensurável, é vedada a fixação de honorários com base no valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

1.
STJ, AgInt no AREsp nº 1679766/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/05/2021.

2.
STJ, REsp nº 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13/02/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006804-16.2016.8.14.0015 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025)

Portanto, acolho a tese recursal do Município para
ajustar a base de cálculo da verba sucumbencial ao proveito econômico real da demand
a, preservando o equilíbrio entre o trabalho realizado e o benefício jurídico alcançado.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos fáticos e jurídicos acima delineados,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ (ID 31675845)
e pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (ID 31675846)
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau (ID 31675837) nos seguintes termos:

a) em relação ao recurso do
ESTADO DO PARÁ
, reformo a decisão para
excluir a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais em favor da autora. Em observância ao
princípio da causalidade
(Art. 85, § 10, do CPC), uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido;

b) em relação ao recurso do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
, reformo o capítulo referente à base de cálculo da verba sucumbencial para determinar que os honorários devidos pelo Município ao patrono da autora incidam exclusivamente sobre o
proveito econômico obtido
(Art. 85, § 2º, do CPC), correspondente ao valor nominal atualizado das oito multas de trânsito declaradas nulas, mantido o percentual de 10% (dez por cento);

c) em razão da
sucumbência recíproca
(Art. 86,
caput
, do CPC), decorrente da improcedência total do pedido de indenização por danos morais, condeno a autora ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do patrono do Municípi
o, os quais devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo réu, correspondente ao valor integral do pedido indenizatório rejeitado (R$ 20.000,00), observada a taxa de 10% (dez por cento);

d) mantenho a
suspensão da exigibilidade
de todas as obrigações decorrentes da sucumbência impostas à parte autora (custas e honorários), pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão do benefício da
gratuidade de justiça
que lhe foi deferido (Art. 98, § 3º, do CPC);

e) ficam preservadas as demais disposições da sentença recorrida, inclusive quanto à nulidade dos autos de infração e à obrigação de o DETRAN-PA se abster de efetuar cobranças relativas aos débitos anulados.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica ,

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/06/2026